Tribunal: TJDFT
Processo: 0704834-44.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704834-44.2021.8.07.0019 RECORRENTE: LUCAS NUNES LAURINDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DAS DEFESAS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONCURSO MATERIAL E CONTINUIDADE DELITIVA. EXAME DE CORPO DE DELITO. COMPROVAÇÃO DAS LESÕES. VIAS DE FATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA AMEAÇA. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. HARMONIA COM DEMAIS PROVAS. RÉUS REINCIDENTES. DOSIMETRIA. PENA EXCESSIVA. CORREÇÃO. RECURSO DO RÉU YURI PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DOS DEMAIS RÉUS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. VIAS DE FATO. Comete vias de fato, nos termos do art. 21 da Lei de Contravenções Penais, Decreto – Lei no 3.688/ 1941, o réu que agride verbalmente a vítima, cospe e atinge o rosto dela, com um fio de telefone, causando um vergão, sem, no entanto, provocar-lhe lesão física. Presente o dolo de molestar e ofender. 2. O depoimento da vítima, coerente e harmônico com as provas constituídas nos autos, tem relevante valor probatório, tornando inviável a absolvição por insuficiência de provas. 3. CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE AMEAÇA. Em se tratando de delito que visa usar de violência ou grave ameaça, com objetivo de favorecer interesse próprio ou alheio, contra qualquer pessoa que é chamada a participar em processo judicial, que no caso dos autos foi a vítima que funcionou como testemunha em outra ação penal, o crime praticado é o previsto no art. 344 do Código Penal, tornando a ameaça crime meio para consecução do outro mais grave. 4. O tipo penal ao qual as condutas dos acusados se amoldam, assim descreve: “Coação no curso do processo Art. 344 - Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa, além da pena correspondente à violência”. 5. Continuidade delitiva do réu Bruno deve ser mantida, porque o acusado praticou crimes da mesma espécie (coação no curso de processo), contra quatro pessoas distintas (ILXXX, ZALXXX, VICXXX E MICXX), as quais, pelas condições de tempo - prazo inferior a 15 dias - lugar, maneira de execução e outras semelhantes, o delito subsequente deve ser tido como continuação do primeiro. 6. Esta Turma adotava o percentual de 1/6 (um sexto) da pena mínima prevista para aumento da pena-base, contudo, diante da recente mudança de entendimento, passou-se a aceitar, também, a utilização do critério de 1/8 (um oitavo), refletido no intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, tal como fez o juízo sentenciante. 7. Nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, e art. 59 do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o magistrado deve observar a quantidade da pena aplicada, a primariedade do autor do fato e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Sendo os réus multirreincidentes, ostentado mais de três circunstâncias desfavoráveis, com personalidade voltada para o crime, e demonstrada a gravidade concreta do delito, a imposição de regime prisional mais gravoso que o indicado em lei está devidamente fundamentada. 8. RECURSO DO RÉU YURI PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DOS DEMAIS RÉUS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório, razão pela qual defende a sua absolvição da imputação da prática do delito previsto no artigo 344, caput, do Código Penal, em relação à vítima ILMA SANTOS DE BROTAS. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal, de absolvição da imputação da prática do delito previsto no artigo 344, caput, do Código Penal, em relação à vítima ILMA SANTOS DE BROTAS, demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016